Tribunal: STJ
Processo: 1027029-81.2019.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632428 - SP (2024
/0166068-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COMERCIAL FRANCOI EIRELI
ADVOGADO
: EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
EMBARGADO
: OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADO
: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.

II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.

III. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50556427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 3e74c692-40c0-47bc-871f-add0f60a4c38

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50556427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 3e74c692-40c0-47bc-871f-add0f60a4c38

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632428 - SP (2024
/0166068-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COMERCIAL FRANCOI EIRELI
ADVOGADO
: EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
EMBARGADO
: OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADO
: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.

II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.

III. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 634-635) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 622):
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489, § 1o, I, DO
CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA49636499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/08/2025 15:57:34
Código de Controle do Documento: 3b354c8b-4142-4887-aa53-840a65aa9a10

1. Inexiste afronta ao art. 489, § 1o, I, do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pelo indeferimento do
pedido de gratuidade processual, em vista de existir evidências que atestam
não se enquadrar a parte na condição de hipossuficiente. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante alega omissão quanto à necessidade,
da Corte local motivar a negativa da sua hipossuficiência, e ainda se a existência de
elevado passivo serviria como meio de comprovar a ausência de liquidez financeira.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios
apontados.
A embargada apresentou impugnação (fls. 640-644).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
hipóteses não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
06/12/2017
09/02/2018

Na verdade, não obstante o fato de os embargos de declaração arguirem
omissão, a intenção da embargante é, na verdade, a reforma do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA49636499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/08/2025 15:57:34
Código de Controle do Documento: 3b354c8b-4142-4887-aa53-840a65aa9a10

Ao contrário do afirmado, inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez
que apontou, de forma fundamentada, a ausência de violação do art. 489 do CPC e a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. Confira-se (fls. 629-630):
O recurso não merece acolhida. Isso porque, conforme destacado na
decisão recorrida, não há falar em violação do art. 489, § 1o, I, do CPC/2015,
haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de se
pronunciar sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da
causa. A Câmara julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de
forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova
que entendeu pertinentes. Portanto, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional. Destaco que, se a decisão combatida não correspondeu à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado.
[...]
O Tribunal de origem entendeu que, conforme o conjunto probatório
constante dos autos, não deveria ser deferido o pedido de justiça gratuita à
agravante, pois "não apontou, de forma específica, e sequer comprovou a
extensão da difícil condição financeira alegada, o que torna impossível a
conclusão pelo deferimento do pedido" (e-STJ fl. 514).
Inafastável a Súmula n. 7 do STJ.

O Tribunal de origem, ao analisar a situação patrimonial e financeira
da embargante, concluiu pela inexistência de elementos que atestassem
a hipossuficiência financeira alegada (fl. 514):
As alegações trazidas e os documentos juntados nos autos ao longo da
tramitação do processo não induzem à conclusão de que esteja
impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais.
Não se desconhece que o fato da empresa estar assistida por advogado
particular não a impede de pleitear o benefício da gratuidade, nem tampouco
de concessão da benesse.
Contudo, como constou na monocrática, não há nos autos elementos
capazes de concluir pela hipossuficiência da agravante.
Nem mesmo o fato público e notório da Pandemia do Covid 19 pode ser
utilizada, no caso, para comprovar que a agravante está impossibilitada de
recolhimento das custas.
Assim, não apontou, de forma específica, e sequer comprovou a extensão
da difícil condição financeira alegada, o que torna impossível a conclusão
pelo deferimento do pedido.
Como se sabe o benefício pleiteado não se afigura absoluto, possibilitando
assim ao Magistrado indeferi-lo quando tiver fundadas razões.

A ausência de comprovação de hipossuficiência justifica o indeferimento do
pedido de gratuidade de justiça e a alegação de elevado passivo não serve como meio
de comprovar a ausência de liquidez financeira.
A acumulação de prejuízos financeiros pela empresa, sua situação de
recuperação judicial ou a declaração de falência não são suficientes para estabelecer
distinções quanto à aplicação da Súmula n. 481 do STJ. No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMPRESARIAL.
Documento eletrônico VDA49636499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/08/2025 15:57:34
Código de Controle do Documento: 3b354c8b-4142-4887-aa53-840a65aa9a10

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA
JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 481 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial no sentido de
que o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica, ainda que em regime
de liquidação extrajudicial ou de falência, depende de demonstração de sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt na PET no AREsp n. 2.041.574/ES, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA
CONCLUSÃO
ALCANÇADA
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de
gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando
comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu
favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada
para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta
instância, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.082.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
7/10/2022

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49636499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/08/2025 15:57:34
Código de Controle do Documento: 3b354c8b-4142-4887-aa53-840a65aa9a10

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.632.428 / SP
Número Registro: 2024/0166068-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001106520188260223 10208165020178260564 10270298120198260500 10270298120198260501
10270298120198260502 10270298120198260503 10270298120198260504 10270298120198260505
10270298120198260506 1027029812019826050650000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL FRANCOI EIRELI
ADVOGADO : EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
AGRAVADO
: OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIAL FRANCOI EIRELI
ADVOGADO
: EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
EMBARGADO : OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50543844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:38
Código de Controle do Documento: 50f74ab7-3a6d-42de-879c-fec43198a2ef

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:38
Código de Controle do Documento: 50f74ab7-3a6d-42de-879c-fec43198a2ef